Tribunal: TJDFT
Processo: 0000517-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos etc. Chamo o feito à ordem e o faço para revogar o despacho de fl. 80, onde a anterior relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL assim pontificou: "(...) O Plenário da Câmara dos Deputados, em sessão realizada em 13/07/2021, aprovou o Projeto de Lei no 6.726/2016, que ostenta a seguinte ementa: “Identifica, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição Federal, as parcelas não sujeitas ao limite remuneratório previsto no inciso XI do caput e nos §§ 9o e 12 do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.”. Entre as parcelas identificadas está justamente o auxílio-alimentação tratado neste Procedimento Administrativo. Referido Projeto está tramitando atualmente no Senado Federal, onde, não obstante tenha sido inaugurado (PLS 449/2016), para lá retornou para exame das modificações do texto levadas à efeito pela Câmara dos Deputados. Tendo em vista a possível repercussão da disciplina legislativa vindoura no julgamento deste feito, determino a suspensão deste PA até o encerramento do processo legislativo respectivo. Após, façam os autos conclusos". Com a devida vênia, a tramitação de tal projeto de lei perante o Congresso Nacional - a não computação no teto salarial de verba referente ao auxílio-alimentação - não tem o condão de impedir o desenlace da presente pretensão administrativa, a qual tramita desde 20.12.2018. De imediato, para que não fique dúvida, acolho o relatório formalizado pela referida e então eminente Relatora, fl. 26: "(...) A Associação dos Magistrados do Distrito Federal – AMAGIS/DF interpõe o presente Recurso Administrativo em face de decisão do e. Presidente do TJDFT que indeferiu o requerimento administrativo formulado pela ora recorrente, colimando a aprovação de Resolução que dispõe sobre o auxílio-alimentação destinado aos membros da magistratura do TJDFT em efetivo exercício, fixando-o no equivalente a 15% (quinze por cento) do respectivo subsídio. O pleito foi indeferido, sob dúplice fundamento, a saber: (i) o e. TJDFT é signatário da Portaria Conjunta n.o 5, de 05 de dezembro de 2011, firmada pelos Presidentes do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, desde então, “dispõe sobre a unificação, dos valores per capita do auxílio-alimentação e da assistência pré-escolar no âmbito do Poder Judiciário da União”, e por meio da qual é realizada a atualização dos valores dos citados benefícios e (ii) o CNJ, por meio da Recomendação n.o 31, de 21/12/2018, estabeleceu a necessidade de prévia autorização do referido Conselho, com base no Provimento CN-CNJ 64/2018, para o pagamento a magistrados e servidores dos Tribunais de quaisquer valores a título de auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte ou qualquer outra verba que venha a ser instituída ou majorada, mesmo relativa a valores atrasados. Formulado pedido de reconsideração, esse foi rejeitado, reafirmando-se que, não obstante a alegação de que a questão deve ser regulada por Resolução, a ser submetida ao Colegiado e, não, por Portaria, certo é que, tal como já salientado, o Conselho Nacional de Justiça, desde 2011, instituiu política de unificação de valores Relatório GDCIABD 1051622 SEI 0026889/2018 / pg. 1 desde 2011, instituiu política de unificação de valores pagos a título de auxílio-alimentação no âmbito do Poder Judiciário da União, sendo certo, pois, que, a partir de então, o reajuste dos valores da referida verba vem sendo realizado dessa forma, por meio de decisão da Presidência do TJDFT, com base nas Portarias Conjuntas subscritas pelos Presidentes do CNJ, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos anos de 2011, 2014, 2015, 2016 e 2018, estando essa última, inclusive, em vigor, e (ii) o CNJ, em recente decisão, de março/2019, concedeu liminar em sede de Pedido de Providências para, com lastro na Recomendação n.o 31/2018, obstar o pagamento, aos membros do TJPE, de valores retroativos a 2011, referentes a reajuste do auxílio-alimentação. Rejeitado o pedido de reconsideração, o Recurso Administrativo veio a mim distribuído. Em seu arrazoado, a recorrente discorre, inicialmente, sobre o aspecto formal de tratamento da matéria. Aduz que, ao contrário do assentado no decisório da e. Presidência, a pretensão deduzida pela recorrente não viola o que preconiza a mencionada Portaria Conjunta n.o 5/2011 do CNJ, uma vez que, por força da hierarquia das normas, o valor do auxílio-alimentação a ser pago aos membros do TJDFT deve ser disciplinado em Resolução, nos termos do que dispõe o art. 455 do RITJDFT, que empresta a esse ato normativo a regulação de matéria não regimental, de maior envergadura, enquanto deixa assentado que a Portaria destina-se a cuidar de matéria afeta a expedientes administrativos internos. Destaca, ainda, a competência do Tribunal Pleno para decidir matéria administrativa de grande relevância, nos termos do art. 361, XVI do RITJDFT. Aduz, outrossim, que o contido na Recomendação n.o 31/2018 do CNJ em nada interfere na pretensão ora deduzida, uma vez que o aludido instrumento não veda a majoração do valor do auxílio alimentação, mas apenas a condiciona à realização de consulta prévia àquele Conselho. Ressalta, ainda, que a referida Recomendação n.o 31/2018 foi editada com base no Provimento n.o 64, de 1.o de dezembro de 2017, o qual exclui expressamente de sua abrangência as verbas, dentre elas o auxílio-alimentação, previstas na Resolução n.o 133 do Relatório GDCIABD 1051622 SEI 0026889/2018 / pg. 2 o auxílio-alimentação, previstas na Resolução n.o 133 do CNJ, de 21/06/2011, Resolução essa que visa assegurar a simetria constitucional entre a Magistratura e o Ministério Público. Sustenta ser necessária a equiparação do valor do benefício de auxílio-alimentação pago pelo Ministério Público à Magistratura. Por derradeiro, assevera que o CNJ, em julgamento de Pedido de Providências referente à majoração do auxílio-alimentação dos membros do TJMA, afirmou que o referido Conselho não pode interferir na autonomia financeira e administrativa dos Tribunais. Pugna, assim, seja dado provimento ao recurso, acolhendo-se o pleito veiculado no requerimento originário, de aprovação da Resolução que dispõe sobre o auxílio-alimentação destinado aos membros da magistratura do TJDFT em efetivo exercício, fixando-o no equivalente a 15% (quinze por cento) do respectivo subsídio. É o relatório. CIABD, 13 de agosto de 2019". Negritei. Iniludível que o então Presidente desta egrégia Corte, Desembargador ROMÃO CÍCERO OLIVEIRA, à fl. 22, ao manter sua decisão desfavorável ao pleito administrativo, determinou que o recurso administrativo fosse enviado para este CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO, nos termos do art. 363, I, do Regimento Interno e não sofreu qualquer objeção. Todavia, como a natureza da presente pretensão formalizada perante a Administração do Tribunal foi a de aumento de despesa orçamentária à título de auxílio-alimentação, não atendida, impossível sua reapreciação em grau recursal por qualquer órgão colegiado administrativo, haja vista que nenhum deles, muito menos o Tribunal Pleno (art. 361, XVI, do RI), detém poder jurisdicional para obrigar o gestor público a proceder gastos financeiros ainda mais com aumento considerável da despesa orçamentária e, pior, por se tratar de Tribunal integrante do Poder Judiciário da União, diferentemente dos Tribunais Estaduais, os quais possuem legislação estadual própria a afastar qualquer responsabilidade civil, administrativa ou penal daquele. Apenas à título de argumentação, a dogmática do art. 361, XVI, do RI, foi normatizada pelo legislador regimental, com a finalidade de possibilitar nosso maior gestor público submetesse ao PLENO, por iniciativa exclusiva sua, questão de alta importância, como aumento de despesa orçamentária, quiçá com orçamento devidamente aprovado, e não ser coagido pela via administrativa, E a vedação se encontra exatamente na parte final do referido inciso I, do art. 363, do Regimento Interno: "(...) Art. 363. Compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas: I - Julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do Presidente do Tribunal, do Primeiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária." Negritei e grifei. Não se trata de temática nova, eis que este CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO, em sessão datada de 31.3.2017, sob a relatoria da eminente Desembargadora ANA MARIA AMARANTE, presentes, naquela oportunidade, 11 integrantes da atual formação, inclusive eu, assim decidiu por unanimidade: "EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. REAJUSTE DE INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. AUMENTO DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ADMINISTRATIVA PARA JULGAMENTO DE RECURSO. ARTIGO 363, DO RITJDFT, PARTE FINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O art. 363 do RITJDFT dispõe que compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas: I- julgar ... salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesas orçamentária;" (gn). Em se tratando de recurso que vise à criação ou ao aumento de despesa, sem que haja previsão orçamentária, o Conselho Especial, no exercício de suas funções administrativas, não é o órgão competente para o julgamento daquele, diante das peculiaridades e princípios informadores do Direito Administrativo e das funções inerentes ao Presente Conselho. A discussão, nesse sentido, não se adequa ao procedimento administrativo, exigindo, se o caso, a via judicial, em cognição exauriente, com ampla produção de provas e direito de defesa. Preliminar acatada. Recurso não conhecido" (PAD 0051846-31.2016.8.07.0000 - ACÓRDÃO N. 1.008.320). Poder-se-ia argumentar que não se discutiu nos autos questão orçamentária, no entanto, o texto regimental é claro: não se admite recurso administrativo deste jaez. A recorrente não ficará desamparada, pois, se ainda pretende sua pretensão analisada pelo Poder Judiciário, conforme texto constitucional, aberta se encontra a VIA JURISDICIONAL, querendo. Não soa ruim consignar que, recentemente, o Tribunal Pleno, por iniciativa do eminente Presidente Desembargador CRUZ MACÊDO (aí sim conforme previsão do art. 361, XVI, RI), diante da existência de orçamento suficiente, propôs e o órgão colegiado aprovou reajuste na verba indenizatória repassada aos senhores Oficiais de Justiça e, veja bem, seguindo o mesmo valor de outro Tribunal do Poder Judiciário da União. Portanto, diante da informação acima, tudo aconselha que a recorrente entabule tratativas com a Administração do Tribunal, principalmente tendo em vista o orçamento anual da Corte, possa a sua Presidência (signatária da Portaria Conjunta n.o 5, de 05 de dezembro de 2011, firmada pelos Presidentes do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), conjuntamente com essas instituições, tratar da atualização do referido auxílio-alimentação. Inclusive, na data de 13.11.2021, a eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, então Corregedora Nacional da Justiça, assim decidiu em Autos de Pedido de Providências, oportunidade em que realço o Provimento CN/CNJ N. 64/2017 e a RECOMENDAÇÃO CN/CNJ N. 31/2018: Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0006226-84.2019.2.00.0000 Requerente: JOEL DE CARVALHO MOREIRA Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - TJMS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TJMS. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PROVIMENTO CN/CNJ N. 64/2017 E RECOMENDAÇÃO CN/CNJ N. 31/2018. SOBRESTAMENTO DO PEDIDO ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CNJ NOS AUTOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0002220-97.2020.2.00.0000. Incide, também, em recurso administrativo, a regra regimental do inciso, III, do art. 89, no que chamo o feito à ordem ainda neste aspecto e isto para rapidez do julgado. DIANTE DO EXPOSTO, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento nos artigos 89, III e 363, I, parte final, do RITJDFT. 2. Int. Publique-se. 3. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator